Tribunal: TCU
Processo: 004.597/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra deliberação que, entre outras providências, julgou irregulares contas especiais, com imputação de débito solidário e aplicação de multas individuais, em virtude de irregularidades verificadas na execução de termo de compromisso destinado à execução de ação de drenagem para o controle da malária no município de Porto Grande/AP.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Bruno Manoel Rezende contra o Acórdão 17721/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal, entre outras providências, julgou irregulares suas contas e de outros responsáveis, com imputação de débito solidário e aplicação de multas individuais, em virtude de irregularidades verificadas na execução do Termo de Compromisso/PAC 799/2007, celebrado pelo Estado do Amapá/AP perante a Fundação Nacional de Saúde, a fim de executar ação de drenagem para o controle da malária no município de Porto Grande/AP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e na Súmula-TCU 145, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento parcial a fim de: 9.1.1. excluir a responsabilidade de Bruno Manoel Rezende pelo débito a que se refere o subitem 9.3 do Acórdão 17721/2021-TCU-Primeira Câmara e a multa a ele imputada no subitem 9.4 daquela deliberação; 9.1.2. julgar regulares com ressalva as contas de Bruno Manoel Rezende, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.2. retificar, por inexatidão material, o Acórdão 17721/2021-TCU-Primeira Câmara , de forma que: 9.2.1. o débito indicado no seu subitem 9.3, de R$ 720.000,00, com os acréscimos legais a partir de 2/9/2011, passe a levar em conta os seguintes valores e datas: Valor Original (R$) Data da ocorrência Débito/Crédito 165.835,47 25/5/2012 Débito 1.877,98 25/5/2012 Débito 363.780,78 25/10/2012 Débito 154.564,97 20/12/2012 Débito 89.769,55 30/12/2014 Crédito 9.2.2. as multas individuais mencionadas no subitem 9.3, de R$ 30.000,00, passem a ter o valor de R$ 26.700,00; 9.3. comunicar esta decisão ao recorrente, aos demais destinatários do acórdão original e, no âmbito das cobranças executivas apensadas, à Procuradoria-Geral da União.